Tribunal: TJDFT
Processo: 0704056-68.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela, interposto por THEREZA TOLEDO SILVEIRA contra a decisão proferida pelo juízo da 9a Vara Cível de Brasília que, em demanda autuada sob o no 0736199-44.2019.8.07.0001, proposta em desfavor de BRADESCO SAÚDE S.A., indeferiu o pedido de suspensão do reajuste realizado em plano de saúde. Em suas razões recursais, alega que o percentual de reajuste no plano de saúde contratado excedeu o autorizado pela ANS. Afirma que não houve mudança de faixa etária, tampouco alteração clínica a justificar o reajuste. Tece comentários acerca da violação ao direito do consumidor e ao direito à saúde. Colaciona precedentes e busca, liminarmente, a suspensão do aumento realizado sobre os valores devidos a partir de julho de 2019, o que pretende confirmado no mérito. Gratuidade judiciária deferida na origem. É o breve relatório. Decido. O recurso é tempestivo, foi instruído com as peças exigidas pelo artigo 1017, I, do Novo Código de Processo Civil – NCPC. Nos termos do artigo 1019, I, do NCPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão da tutela de urgência, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, na forma prescrita no artigo 300 do NCPC. No tocante ao pedido de suspensão do reajuste determinado pela agravada de julho/2018 (e reiterado em julho/2019), a questão demanda inafastável formação do contraditório e instrução probatória, de modo a apurar a legitimidade dos critérios atuariais destinados a garantir a viabilidade econômica do plano. No presente recurso, a agravante não apresentou qualquer laudo técnico, ainda que produzido de forma unilateral, que corroborasse a alegação de que o reajuste foi excessivo. A questão, portanto, exige a manifestação da parte contrária e a adequada produção de provas a fim de averiguar se houve abusividade no reajuste. Verificando-se com a instrução processual que os critérios atuariais destinados a garantir a viabilidade econômica do seguro foram fixados de forma discricionária e ensejaram o enriquecimento ilícito da operadora do plano, poderá a agravante ver compensados os valores atualmente gastos para pagamento do prêmio mensal. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Desnecessária a intimação do agravado, não citado na origem. Comunique-se o juízo a quo. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 27 de fevereiro de 2020 Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator